Tribunal: TJDFT
Processo: 0708469-43.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO FEITO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. NÃO CONFIGURADA. PEDIDO FORMULADO. NÃO APRECIAÇÃO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA EXTINTIVA. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O Código de Processo Civil estabelece a necessidade de dupla intimação para extinção da ação por abandono, além de paralisação processual por mais de 30 (trinta) dias. Art. 485, CPC.
1.1. No caso em análise, o feito não restou paralisado por trinta dias, tendo em vista que a parte peticionou requerendo diligências. Além disso, não fora observada a dupla intimação necessária para extinção do feito por abandono.
2. A não apreciação do pedido da parte, formulado após intimação para dar prosseguimento ao feito, com extinção imediata do feito, caracteriza error in procedendo.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada